Tribunal: TJMT
Processo: 0015044-12.2019.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015044-12.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA BORGES DE MESQUITA - CPF: 006.512.261-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANTUIL FERREIRA MOTTA - CPF: 570.945.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. APELO DESPROVIDO. PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CORRÉU. PLEITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusada surpreendida em posse de 71 (setenta e uma) porções de pasta-base de cocaína;
(ii)
depoimentos uníssonos dos policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, quanto às circunstâncias do flagrante e da apreensão das drogas;
(iii)
acusada reincidente específica.

3. Requerimento do recurso: absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para amparar a condenação da apelante pelo delito de tráfico de drogas;
(ii)
verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao corréu, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos depoimentos coesos dos policiais, somados às circunstâncias da apreensão do entorpecente e às inconsistências dos relatos da apelante, sem perder de vista a sua reincidência específica.

6. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e detalhados, descrevendo toda a dinâmica da ação que resultou na apreensão das drogas, gozando de presunção de veracidade quando não há elementos que os desacreditem.

7. É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Extinção da punibilidade do corréu, pela prescrição.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º; CPP, art. 61 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado da TCCR/TJMT n. 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriana Borges de Mesquita
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 0015044-12.2019.8.11.0002, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais, a apelante Adriana requer a absolvição por insuficiência de provas da autoria do delito, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 238061706).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 238061708).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
interposto pela apelante Adriana Mesquita e pela
extinção da punibilidade do corréu Vantuil Ferreira Motta
, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva

(id. 248141668).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que a acusada
Adriana Borges de Mesquita
e o corréu

Vantuil Ferreira Motta foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 15044 12.2019.811,0002, 3° Vara Criminal), que no dia 06 de outubro de 2019, por volta das 17h00, policiais militares que realizavam rondas pelo bairro Parque Del Rei, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do indivíduo Elivelton Gomes de Assunção Silva e durante a checagem foi constatado que havia ordem de Mandado de Prisão em aberto em nome dele (objeto de crime diverso).

2) Infere-se que, em revista pessoal localizaram em seu poder 01 (uma) de cocaína. Em entrevista informal, Elivelton teria dito que adquiriu a droga com um homem, que pilotava uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, no bairro São Simão, ainda, em Várzea Grande.

3) A guarnição saiu em rondas, oportunidade em que localizou e abordou o denunciado VANTUIL FERREIRA MOTTA, que tentou empreender fuga, acelerando a motocicleta e dirigindo em alta velocidade, porém sem êxito. A abordagem de VANTUIL deu-se em frente à residência localizada na rua Vila Nova, nº 15, Parque Del Rei (São Simão), em Várzea Grande/MT, de propriedade da ora denunciada ADRIANA BORGES MESQUITA.

4) Durante a revista pessoal foram localizadas 10 (dez) porções de pasta-base de cocaína em poder de Vantuil, pesando 5,79 g de cocaína conforme o laudo pericial de n. 3.14.2019.58418-01 (fls. 14/15), que teria dito que adquiriu a droga com a denunciada Adriana e realizava a entrega a mando dela.

5) A guarnição adentrou o imóvel com a anuência de Vantuil e procedeu a abordagem da denunciada ADRIANA BORGES MESQUITA, durante busca localizaram 71 (setenta e uma) porções de pasta base de cocaína e 10 (dez) porções de cocaína, pesando 45,45g de cocaína – conforme o laudo pericial de nº 3.14.2019.58417-01 (fls. 18/19).

Assim restou configurado que os denunciados ADRIANA BORGES DE MESQUITA e VANTUIL FERREIRA MOTTA em conluio e união de esforços “vendiam” e “mantinham em depósito” drogas, para posterior consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)
” (id. 238061225).

Regularmente processada a ação penal, acusados foram condenados nos termos da denúncia, razão pela qual foi imposta à apelante Adriana a sanção privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e ao acusado Vantuil a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nesta instância recursal, a Defensoria Pública sustenta a
insuficiência probatória quanto à participação da acusada Adriana na prática delitiva
, requerendo a absolvição por falta de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e do princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, a análise minuciosa do conjunto probatório conduz à conclusão de que o pleito recursal não merece acolhimento, visto que a autoria é certa e recai sobre a apelante Adriana.

Interrogada perante a autoridade policial, a
apelante Adriana
negou a prática delitiva, asseverando não possuir qualquer relação com a droga apreendida. Disse que os policiais verificaram a sua residência e que nenhum entorpecente foi encontrado no local. Por fim, confirmou que conhece Elivelton e que, em outra oportunidade, foram presos juntos pelo crime de tráfico de drogas (id. 238061225 - Págs. 77-79).

Em juízo, a apelante Adriana manteve a negativa de autoria. Afirmou que estava no portão de sua casa quando os policiais chegaram e apresentaram um mandado de prisão. Ressaltou que os policiais não fizeram buscas na sua residência e que somente na delegacia tomou conhecimento da droga apreendida. Revelou ainda que não conhece Elivelton ou o corréu Vantuil (ids. 238061657 e 238061658).

O
corréu Vantuil
narrou na fase inquisitiva que a droga encontrada consigo se destinava ao consumo pessoal, que não foi adquirida com a apelante Adriana e que não conduzia uma motocicleta no momento da abordagem. Ressaltou ainda que foi agredido pelos componentes da guarnição e que “
tudo foi armado
” pelos policiais militares:

“
(...) QUE, nesta data por volta das 16:00 comprou ‘uma bala de cocaína’, pagou o valor de R$ 35,00, que tem o costume de comprar de um cara em frente ao mercado bom gosto, o apelido do cara é boleiro, que não sabe onde mora, encontra com ele sempre em frente ao mercado; QUE ao chegar na frente da sua casa que fica no bairro São Simão; QUE estava a pé, não estava de moto, QUE foi abordado pela polícia militar; QUE em revista pessoal encontraram apenas uma trouxinha, no entanto estes queriam mais drogas, que eles agrediram o interrogado, ensacolaram o interrogado, e ainda ameaçaram que se não entregasse a droga iriam fazer o mesmo com a mães e o filho do interrogado; QUE desmaiou duas vezes, alega sentir dores fortes nas costelas, acrescenta ainda que os milicianos adentraram na sua cozinha, pegou um trigo e bateu tudo no liquidificador misturado com o entorpecente que foi encontrado com o interrogado, e os embalaram, QUE neste momento chegou na sua casa outros milicianos trazendo consigo um rapaz e uma mulher, que o interrogado alega não conhecer, não conhece Adriana e nem Erivelton, QUE perguntado sobre uma moto BIZ de cor vermelha respondeu não saber de quem é, nega veemente que estivesse vendendo droga a mando de Adriana tampouco ter vendido droga para Erivelton, tudo isso foi armação dos militares, deseja realizar exame de corpo e delito (...)
” (id. 238061225 - Pág. 69).

Em juízo, ratificou que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal. Disse que adquiriu o entorpecente de um rapaz, que não pilotava uma motocicleta no momento da abordagem e que foi agredido pelos policiais militares (ids. 238061659 e 238061660).

Em contrapartida, o
policial militar

Jean Batista Amaral
relatou na fase inquisitiva que o suspeito Elivelton foi abordado e com ele foi encontrada uma porção de pasta-base de cocaína, a qual disse ter adquirido de um rapaz em uma motocicleta vermelha, no bairro São Simão.

Em rondas pelo bairro, os policiais visualizaram o corréu Vantuil, com características semelhantes às repassadas por Elivelton, que tentou fugir da abordagem policial, porém, em busca pessoal, foram encontradas algumas porções de drogas, as quais admitiu informalmente que vendia em parceria com a apelante Adriana, veja-se:

“
(...) a equipe do gap motorizado - 40bpm em rondas pelo bairro Parque Del Rei onde avistou um elemento em fundada suspeita, e o mesmo foi abordado; Que ao checá-lo via talonário eletrônico o mesmo se identificou como Elivelton e foi constatado haver mandado de prisão em aberto em seu desfavor, sendo encontrado em seu bolso 01 porção de substância análoga a cocaína. perguntado ao mesmo quem teria lhe fornecido o material, respondeu que foi um homem de uma Honda Biz vermelha identificado como Vantuil, que estaria naquele momento no bairro São Simão. Feito deslocamento até o bairro, onde conseguimos avistar o suspeito, conforme características informadas; Que este suspeito ao avistar a GU PM acelerou em fuga com a Honda Biz, colocando a vida de todos em risco pela via pública. Foi feito acompanhamento com uso de sirene e giroflex ligados e após percorrer certo trecho, o mesmo parou a motocicleta em frente à residência de n°15. Ao realizar a abordagem e revista pessoal foi encontrado em sua posse 10 porções de substância análoga à pasta base. perguntado de quem teria adquirido os entorpecentes, respondeu que entregava a mando de Adriana Borges de Mesquita, que é moradora da mesma residência. Em ato contínuo o suspeito franqueou a entrada da equipe naquela casa, e assim procedeu em abordagem pelo interior da residência, onde foi encontrado na lata de arroz a quantidade de 71 porções de substância análoga à pasta base e 10 porções de substância análoga à cocaína. a suspeita Adriana foi localizada e abordada dentro da casa e feita a busca pessoal foi encontrado ainda a quantia em dinheiro de R$399,00 em espécie. Na checagem via CIOSP constou haver mandado de prisão n°86590 em desfavor da Adriana (...)
” (id. 238061225 - Pág. 29-31).

Em juízo, o policial militar confirmou que o corréu Vantuil foi abordado porque apresentava as características repassadas pelo usuário e que com ele foram encontradas 10 (dez) porções de pasta-base de cocaína. Reforçou que ele tentou fugir da ação policial, mas foi alcançado em frente à residência da apelante Adriana, local onde foram efetuadas buscas, que resultaram na apreensão de 71 (setenta e uma) porções de pasta-base de cocaína.

Relatou que Vantuil admitiu que faria a entrega da droga para compradores, mas que o produto pertencia à apelante Adriana, com quem mantinha um relacionamento amoroso (id. 238061663).

No mesmo sentido, o
policial militar

Bruno Campos dos Santos
confirmou que a testemunha Elivelton foi abordada com drogas e que relatou onde havia adquirido o entorpecente. Disse que, em ato contínuo, abordaram o corréu Vantuil, ressaltando que ele admitiu que a droga pertencia a Adriana e que ele auxiliava na distribuição do produto (ids. 238061661 e 238061662).

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [enunciado n. 08 da TCCR/TJMT].

Ademais, conquanto a apelante Adriana tenha afirmado que não conhecia o usuário Elivelton Gomes de Assunção Silva ou o corréu Vantuil, em consulta ao sistema PJe, verifico que ela responde, em coautoria com Elivelton, a ação penal n. 0006893-57.2019.8.11.0002, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido em 04/04/2019, isto é, antes aos fatos descritos na denúncia, fator que por certo fragiliza a força probante de seus relatos.

Vale dizer ainda que a apelante Adriana é reincidente específica em tráfico de drogas (PEP n. 2000658-80.2020.8.11.0042) e, na data dos fatos, possuía um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, agregando maior credibilidade à versão fática descrita pela prova testemunhal em juízo.

Em suma, a apelante Adriana foi surpreendida ao guardar e ter depósito 71 (setenta e uma) porções de pasta-base de cocaína, bem como foi informalmente apontada pelo corréu Vantuil como proprietária da droga com ele apreendida, produto que se destinava à mercancia.

Portanto, incabível a absolvição da apelante Adriana, pois as circunstâncias da apreensão das drogas não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva, mostrando-se o conjunto fático-probatório robusto e idôneo para a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Por fim, passa-se a analisar o advento da prescrição quanto ao acusado Vantuil, conforme suscitado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

De acordo com o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

No caso, ao réu Vantuil foi imposta a reprimenda de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, pena que prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

Assim, encontra-se materializada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pois entre o recebimento da denúncia (
28/01/2020 -
id. 238061225, Pág. 387) e a publicação da sentença condenatória (
30/06/2024 -
id. 242294197, Pág. 164-183), transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto por
Adriana Borges de Mesquita
, e declaro
extinta

a punibilidade
de
Vantuil Ferreira Motta
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024